Tribunal: TJDFT
Processo: 0715441-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715441-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos Diante do julgamento do paradigma, intimem-se as partes para se manifestarem sobre o prosseguimento do processo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator